Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESTINO MERCANTIL DA DROGA. NÃO DEMONSTRADO. PROVAS SUFICIENTES DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo provas suficientes do destino mercantil da ínfima quantidade de maconha apreendida em poder do réu, que se declarou usuário, a desclassificação do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 para o do artigo 28, da mencionada lei, é medida que se impõe.

2. Ainda que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal, pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (REsp n. 1.921.670/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

3. Apelação criminal conhecida e não provida.